Tribunal: TJMT
Processo: 1000206-40.2016.8.11.0006
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000206-40.2016.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ SANTANA DE ASSIS GONCALVES - CPF: 060.358.531-02 (APELANTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

PRESIDIU A SESSÃO O EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – IRRELEVÂNCIA – CONTESTAÇÃO DE MÉRITO APRESENTADA – PRETENSÃO RESISTIDA CARACTERIZADA – SENTENÇA ANULADA - JULGAMENTO DO MÉRITO – POSSIBILIDADE – TEORIA DA CAUSA MADURA – AÇÃO PROCEDENTE - CUSTAS, DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INVERTIDOS E ARBITRADOS – PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO.

I - A apresentação de contestação de mérito caracteriza a pretensão resistida da seguradora, logo, desnecessária a prova do prévio requerimento administrativo.

II - A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial permanente do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.

III - O cálculo do valor da indenização deve seguir os parâmetros legais previstos na Lei de n. 6.194/74.

IV - Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2
o
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JORGE LUIZ SANTANA DE ASSIS GONÇALVES
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos Autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT, de n. 1000206-40.2016, proposta em face da
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
, indeferiu a petição inicial nos termos do art. 330, inciso III, do Código de Processo Civil e, por consequência, julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do mesmo Códex.

Por consequência, condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

O apelante alega a desnecessidade de comprovação do prévio requerimento administrativo, haja vista que a pretensão resistida restou materializada pela contestação de mérito apresentada pela seguradora em sua peça de defesa.

Dessa forma, afirma que não há que se falar em falta de interesse de agir do autor, em buscar a tutela jurisdicional para recebimento da cobertura securitária DPVAT.

Posto isso, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas à id. 54761064.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Eminentes pares:

Na hipótese, a ação foi extinta, sem resolução de mérito, ante à ausência de comprovação do interesse de agir do segurado em ajuizar demanda para recebimento da cobertura securitária DPVAT.

Nesta ocasião, o apelante busca a anulação da sentença, insistindo que a apresentação de contestação de mérito pela seguradora caracteriza a pretensão resistida, logo, o interesse de agir do autor.

Com razão o apelante, uma vez que a tese aventada está em perfeita harmonia com o entendimento deste Sodalício.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DESPROVEU O RECURSO EM FAVOR DO APELANTE/AGRAVANTE –
PRELIMINAR CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA
– DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PREVIO IN CASU - NO MÉRITO - VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL MINORAÇÃO INDEVIDA – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DAS ALÍNEAS DOS §§ 2o E 8o DO ART. 85 DO CPC – PRETENSÃO INICIAL ATENDIDA PARCIALMENTE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. -
Segundo o interesse de agir seria necessário demonstra a pretensão resistida pela Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto desnecessário o mesmo quando presente nos autos contestação de mérito, o que caracteriza a resistência in juízo (...)
(N.U 1024957-49.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 11/03/2020)

Logo, no presente caso, não há que se falar em falta de interesse de agir do autor.

Assim, por entender que o processo encontra-se pronto para julgamento, e em consideração à teoria da causa madura aproveito para analisar a questão de fundo.

O requerente ajuizou a ação de indenização do seguro obrigatório DPVAT, em razão de danos pessoais decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em 30/12/2015.

Realizada avaliação médica para fins de conciliação, o expert atestou que o periciado está acometido de invalidez parcial e incompleta do ombro direito avaliada em 75% (setenta e cinco por cento).

Assim, constatada a invalidez, bem como a sua gradação e o nexo causal, deve o valor da indenização ser aferida com base no que dispõe a tabela SUSEP.

Vejamos como a doutrina trata do assunto:

“
É importante deixar claro que o pagamento proporcional da indenização por invalidez no Seguro DPVAT é aplicável a todos os sinistros, anteriores e posteriores às alterações trazidas pela Lei no 11.945/2009, quando a tabela de quantificação de dano foi incorporada ao texto da lei
. Isso ocorre, principalmente, porque "Não haveria sentido a letra da lei indicar a quantificação das lesões e percentuais da tabela para fins de DPVAT, além da expressão até 40 salários mínimos, se este seguro houvesse sempre que ser pago integralmente. Não houve no caso aplicação de lei posterior, mas apenas interpretação da lei 6.194/74 nos moldes da jurisprudência desta Corte". (AgRg no Recurso Especial no 1.298.551/MS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, 4a Turma, julgado em 01/03/2013).(PEREIRA FILHO, Luiz Tavares et al. DPVAT - Um seguro em evolução. Rio de Janeiro: Renovar, 2013, p. 419 e 420)”.

No mesmo sentido, caminha a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. INVALIDEZ PARCIAL. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. PRECEDENTES. 1. Esta Corte já consolidou o entendimento de que, em caso de invalidez parcial, o pagamento do seguro DPVAT deve, por igual, observar a respectiva proporcionalidade (Súmula no 474/STJ). 2. Inviável a revisão do julgado de origem quanto à extensão da lesão e o grau de invalidez (Súmula no 7/STJ). 3. Agravo regimental não provido. (STJ, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/08/2013, T3 - TERCEIRA TURMA)

O sinistro que vitimou o apelante ocorreu em 2015, ou seja, sob a égide da Lei de no 6.194/74 que fixa o valor da indenização do seguro obrigatório em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), para o caso de invalidez permanente.

Vejamos:

“Art. 3
o
Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2
o
desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada

I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte;

II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente;
e

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.

Conforme se observa, a própria lei traz a regra de cálculo do seguro para os casos de invalidez permanente.

Com a aplicação da tabela deve-se verificar o membro atingido, bem como estabelecer um grau de proporcionalidade conforme perícia médica realizada.

Para fins de indenização deverá ser observada a tabela a seguir:

Tabela para cálculo do Seguro Obrigatório por Invalidez

Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico

Percentual da Perda

Discriminação

Perda completa da mobilidade de um dos ombros

25

Face ao exposto, segue cálculo do valor da indenização com a utilização da referida tabela:

INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL DO OMBRO DIREITO

* Teto para invalidez permanente parcial
: R$ 13.500,00;

* Laudo médico
: invalidez parcial e permanente incompleta do membro inferior esquerdo 75%.

* Capital segurado correspondente ao órgão lesado
: 25%;

*
Indenização a ser paga na data do acidente:
13.500,00 x 75% x 25% = R$ 2.531,25.

Sendo assim, o valor da indenização a que faz jus o apelante é de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos).

Continuando, conforme preceitua o parágrafo 8o, do artigo 85, do Código de Processo Civil:
“Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2
o
.”
.

Desse modo, os honorários advocatícios devem ser arbitrados, atendendo-se às circunstâncias do caso, tais como: a relevância da ação e o valor da causa, a complexidade e a dificuldade das matérias discutidas, o trabalho e o tempo despendido pelo profissional, o local da realização do serviço, entre outros.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. HONORARIOS. EMBARGOS A EXECUÇÃO PROCEDENTES. ART. 20, PAR. 4./CPC, REDAÇÃO DA LEI 8.952/1994. A VERBA HONORARIA FIXADA "CONSOANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ" (ART. 20, PAR. 4./CPC), POR DECORRER DE ATO DISCRICIONARIO DO MAGISTRADO, DEVE TRADUZIR-SE NUM
VALOR QUE NÃO FIRA A CHAMADA LOGICA DO RAZOAVEL
QUE, PELAS PECULIARIDADES DA ESPECIE, DEVE GUARDAR LEGITIMA CORRESPONDENCIA COM O VALOR DO BENEFICIO PATRIMONIAL DISCUTIDO, POIS EM NOME DA EQUIDADE NÃO SE PODE BARATEAR A SUCUMBENCIA, NEM ELEVA-LA A PATAMARES PINACULARES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(STJ - REsp 147346/PR, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 24/11/1997, DJ 16/03/1998, p. 155)
(sem grifo no original)

Não se pode olvidar que a justa remuneração do advogado é corolário de sua indispensabilidade à administração da Justiça, conforme estabelece o artigo 133 da Constituição Federal.

Ainda, a verba honorária deve respeitar a atividade desenvolvida pelo advogado, sem elevá-la a patamares estratosféricos e nem barateá-la com aviltamento da profissão, devendo ser fixada de modo que represente adequada e justa remuneração ao trabalho profissional.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. HONORARIOS. EMBARGOS A EXECUÇÃO PROCEDENTES. ART. 20, PAR. 4./CPC, REDAÇÃO DA LEI 8.952/1994. A VERBA HONORARIA FIXADA "CONSOANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ" (ART. 20, PAR. 4./CPC), POR DECORRER DE ATO DISCRICIONARIO DO MAGISTRADO,
DEVE TRADUZIR-SE NUM VALOR QUE NÃO FIRA A CHAMADA LOGICA DO RAZOAVEL QUE, PELAS PECULIARIDADES DA ESPECIE, DEVE GUARDAR LEGITIMA CORRESPONDENCIA COM O VALOR DO BENEFICIO PATRIMONIAL DISCUTIDO
, POIS EM NOME DA EQUIDADE NÃO SE PODE BARATEAR A SUCUMBENCIA, NEM ELEVA-LA A PATAMARES PINACULARES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(STJ - REsp 147346/PR, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 24/11/1997, DJ 16/03/1998, p. 155)
(sem grifo no original)

Assim, diante de todo contexto, em rigorosa observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, somados às reiteradas decisões desta natureza proferidas por esta Colenda Câmara, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) se mostra suficiente aos fins desejados.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, anular a sentença e, em consideração a teoria da causa madura julgar procedente o pedido inicial, com resolução do mérito, e assim condenar a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A ao pagamento do valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos) a título de indenização, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do sinistro e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Por consequência, inverto o ônus sucumbencial para condenar a seguradora ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §8o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 09 DE SETEMBRO DE 2020:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO DEVIDO PEDIDO DE VISTA 1o VOGAL (DES. RUBENS).

SESSÃO DE 16 DE SETEMBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL)

De acordo.

EM 16 DE SETEMBRO DE 2020:

PROVIDO.UNÂNIME.